Tribunal: STF
Processo: AI 302046
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VOLTADOS CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
ACERCA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM BASE NA PROVA
DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
        Hipótese em que eventual ofensa ao texto constitucional
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo desprovido.